Tribunal: TJMT
Processo: 0004736-59.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004736-59.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 902.489.961-34 (APELANTE), ALESSANDRO SOUZA SANTOS - CPF: 690.088.331-15 (APELANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), DEBORA DE LIMA (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), AUTO PECA MERCADAO DO POVO (VÍTIMA), JEAN FERNANDES CAMARGO (ASSISTENTE), DEOLMAR MORAES DOS SANTOS (ASSISTENTE), LEONEL VIRGOLINO PACHECO - CPF: 871.145.501-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 902.489.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA [ART. 180, §§ 1o E 2o, EM CONTINUIDADE DELITIVA, POR CINCO VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CP] – PRELIMINARES –
1.
NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS –

ALEGAÇÃO DE LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DAS OITIVAS –

PROCEDIMENTO QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE – PRECEDENTE STJ [ARESP N. 2.265.279] –
2
.
ALEGAÇÃO DE PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA – SUPOSTO EXTRAVIO DE DOCUMENTOS PELA AUTORIDADE POLICIAL – INOCORRÊNCIA –

NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO –

‘
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’
– ART.563 DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS –
3.
MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME

PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR O DOLO – NÃO ADOÇÃO DAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NA AQUISIÇÃO DOS BENS – PENA – DOSIMETRIA –
4.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – PRECEDENTE (RJDTACRIM 31/84) –
5.
CONTINUIDADE DELITIVA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA - NECESSIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO STJ [PRECEDENTE AGRG NO ARESP N. 2.063.418] –

CINCO INFRAÇÕES - FRAÇÃO DE 1/3 [UM TERÇO] – REGIME PRISIONAL REAJUSTADO PARA ACOMPANHAR A REPRIMENDA–
6.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
7.
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, por si só, não configura nulidade processual, consistindo em procedimento comum nas audiências criminais para contextualizar os fatos sobre os quais a testemunha será questionada, não havendo que se falar em indução das testemunhas quando ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Não se pode acolher alegação de "perda da chance probatória" quando não comprovada a existência e entrega de documentos à autoridade policial, conforme certificado pela própria autoridade nos autos.

Inviável a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade culposa quando não demonstrada a adoção de cautelas mínimas pelo comerciante na aquisição de peças e veículos, especialmente quando se trata de estabelecimento dedicado ao comércio de automóveis e peças usadas, atividade que exige maior diligência quanto à verificação da origem dos bens.

Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, é necessário que o agente confesse a prática do crime em seus elementos objetivos e subjetivos, não bastando a mera admissão da propriedade ou posse dos bens sem reconhecer o dolo.

“A Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (HC 412.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). (AgRg no AREsp n. 2.063.418/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

A avaliação da situação financeira do condenado para fins de eventual isenção das custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

R E L A T Ó R I O

O Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá condenou o réu ALESSANDRO SOUZA SANTOS à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 180, §§ 1o e 2o (receptação qualificada), por cinco vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, absolvendo-o quanto ao delito tipificado no artigo 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) do mesmo diploma legal.

O recurso de apelação foi interposto pela defesa do réu, pleiteando, preliminarmente:

a) O reconhecimento de nulidade dos depoimentos das testemunhas Jean Fernandes Camargo e Deolmar Moraes dos Santos, pois o Ministério Público realizou a leitura integral da denúncia antes de iniciar os questionamentos, o que teria induzido suas respostas;

b) A constatação de "perda da chance probatória", em razão do extravio, pela autoridade policial, de documentos que comprovariam a boa-fé do réu na aquisição dos veículos e peças.

No mérito, a defesa requer:

a) A desclassificação do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1o e 2o do CP) para receptação culposa (art. 180, § 3o do CP), alegando ausência de dolo;

b) O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;

c) A redução da fração aplicada pela continuidade delitiva, de 1/2 (metade) para 1/6 (um sexto);

d) A isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica do réu. (Id. 214975233).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. (Id. 239380653).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DAS PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE DA PROVA ORAL EM RAZÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. NÃO CABIMENTO. A LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE MACULAR A AUDIÊNCIA REALIZADA, POR SE TRATAR DE ATO PÚBLICO. PROCEDIMENTO ESSENCIAL PARA QUE O DEPOENTE TOME CIÊNCIA DOS FATOS SOBRE OS QUAIS SERÁ INDAGADO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. 1.2. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR A ENTREGA DOS DOCUMENTOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA. AS PROVAS PODERIAM TER SIDO PRODUZIDAS DURANTE A REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 2. DO MÉRITO. 2.1 DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A FIGURA TIPIFICADA NO § 3o DO ARTIGO 180 DO CP. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ADEQUADAMENTE COMPROVADAS. A DEFESA NÃO COMPROVOU A POSSE LÍCITA DO BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 2.2 RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. 2.3 RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PROPORÇÃO ADEQUADA COM A GRAVIDADE DOS SUCESSIVOS EVENTOS DELITUOSOS. 2.4 ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

DAS PRELIMINARES

DA ALEGADA NULIDADE DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.

O apelante sustenta que houve nulidade na colheita dos depoimentos testemunhais, alegando que o representante do Ministério Público realizou a leitura integral da denúncia antes de iniciar os questionamentos, o que teria influenciado as respostas das testemunhas investigadores de polícia Jean Fernandes Camargo e Deolmar Moraes dos Santos.

A preliminar não comporta acolhimento.

A jurisprudência é firme no sentido de que a leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, por si só, não configura nulidade processual, sendo inclusive um procedimento comum nas audiências criminais para contextualizar os fatos sobre os quais a testemunha será questionada. A propósito cito o entendimento:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962). LEITURA DA DENÚNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃOPOR INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. 2. O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 3. A pretensão absolutória baseada em alegada insuficiência probatória implicaria a necessidade de reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 2.265.279/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Como bem destacou o Ministério Público em suas contrarrazões, trata-se de procedimento usual nas audiências criminais, não havendo que se falar em indução das testemunhas, mas sim de contextualização dos fatos sobre os quais serão inquiridas.

Ademais, registro o princípio geral de que não se declara a nulidade do ato se dele não houver resultado prejuízo para as partes –
pas de nullité sans grief
– alcança tanto as nulidades relativas como as absolutas. Nesse contexto, não se pode falar na existência de uma presunção de prejuízo, impondo-se, em qualquer caso, a devida comprovação, o que não restou demonstrado.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas Jean Fernandes Camargo e Deolmar Moraes dos Santos foram detalhados e precisos, baseados em suas memórias e observações pessoais enquanto atuavam na diligência policial que culminou na apreensão dos bens objeto da receptação. Não há nos autos, qualquer indício de que as testemunhas foram induzidas a confirmarem a denúncia ou que não pudessem prestar suas declarações de forma livre e espontânea.

Portanto, rejeito a preliminar.

DA ALEGADA PRELIMINAR DE PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA

O apelante sustenta ter havido a "
perda da chance probatória
"(sic.) em virtude do suposto extravio, pela autoridade policial, de documentos que teriam sido apresentados na fase extrajudicial e que comprovariam a boa-fé do réu na aquisição dos veículos e peças.

Aduz que: “
a documentação exigida foi apresentada e levada para a delegacia pelos policiais, mas foi extraviada e seu paradeiro é desconhecido
.”(sic.)

Argumenta ainda que, “
foram feitas várias denúncias anônimas informando que no estabelecimento denominado “Mercadão do Carro”, ocorria o recebimento de veículos provenientes de crimes. No entanto, não foi juntado aos autos nenhuma sequer dessas denúncias anônimas
.”(sic.)

A preliminar não comporta acolhimento.

Com efeito consta que o veículo VW/Novo/Voyage 1.6 Confort, ano 2013/2013, placas "OMW 6252/GO" – com restrição de furto/roubo, conforme consta
laudo pericial 2.18.2017.25835-01 fl.95/99
(ID.214972363); e 01 (um) chassi e (uma) lataria já desmontada do veículo VW/Gol 1.0,0 cor branca, ano 2010/2011, placas "NJV 0486" – com restrição de roubo ocorrido em 21/11/2013,
laudo pericial n. 2.18.2017.25924-01 fl.102/105
(ID.214972363) e 03 (três) veículos totalmente desmontados, que se tratavam de crimes de estelionatos/fraude contra o sistema financeiro anteriores – ‘golpe do Finan’ - todos vinculados a contratos de alienação fiduciária, e sem baixa de gravame no Sistema Detrannet, quais sejam: 01 (um) GM/Celta, cor prata, ano 2005/2006, placas "HDK 8914"
laudo pericial n. 2.18.2017.25925-01 fl.02/06
(ID.214972364) e 01 (um) Fiat/Palio fire Flex, cor azul, ano 2006/2007, placas “DSS9646"
laudo pericial n. 2.18.2017.25926-01 fl.08/11
(ID.214972363) e 01 uma camionete GM S10
Executive
, cor branca, ano 2008/2009, placas "KAL 4551"
laudo pericial n. 2.18.2017.25927-01 fl.14/07
(ID.214972364)

Em defesa preliminar (art.396-A do CPP) não houve qualquer pedido da defesa (ID.214972364-fls.52/54)

Com efeito consta que
na fase policial foi conferido vistas dos autos às partes para que se manifestem acerca dos documentos juntados pela Delegacia de Policia (id's 126478954 à 126478976)
em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de preclusão.

Em virtude do não atendimento, foi confeccionado a seguinte certidão em 22.04.2024 (ID.214975229)

“Certifico e dou fé de que liguei para o réu Alessandro Souza Santos - CPF: 690.088.331-15, no número indicado na certidão do oficial de justiça, constante no id. 141112530 (65-9917-6656), e informei que o advogado por ele constituído nos autos não apresentou a defesa final, mesmo após várias intimações. Perguntei se ele possui outro advogado para nomear, ao que respondeu que seu advogado é o mesmo que já está constituído nos autos. Expliquei que, em caso de inércia, será necessário nomear um advogado para que o processo possa prosseguir e estipulamos um prazo informal até o dia 29 de abril de 2024 para que ele possa entrar em contato com seu advogado e este apresente sua defesa nos autos. Era o que me cumpria a certificar.”

Posteriormente protocolada alegações finais (ID.214975232), também sem qualquer apontamento nesse sentido.

Na fase do art.402 do CPP a defesa requereu diligencias sobre a pretenso ‘extravio de documentos’ [relatório de mídia digital ID.214975181], sendo deferida pela decisão de ID.214975182, que transcrevo em síntese:

“III –
DEFIRO os requerimentos apresentados pela defesa técnica do réu ALESSANDRO SOUZA SANTOS em conjunto com Ministério Público Estadual, DETERMINANDO seja oficiada a Delegacia de Polícia responsável pela investigação referente aos fatos apurados neste feito, para que preste as informações requeridas pelas partes nesta oralidade, em seus exatos termos gravados, no prazo de 15 dias. ENCAMINHE-SE cópia da mídia digital que diz respeito às diligências complementares requeridas pelas partes na fase do art. 402 do Código de Processo Penal
(Id. 125937060, fl. 01 – “0004736-59.2017.8.11.0042 – Requerimentos Art. 402 do CPP”)
;IV – Decorrido o prazo com ou sem manifestação por parte da Delegacia, ABRAM-SE vistas dos autos às partes para que se manifestem acerca do juntado em 48 (quarenta e oito) horas. Empós, Conclusos. cumpra-se. às providências”.

Oficio enviado ID. 214975183.
Em reposta a autoridade policial formula o despacho no.2023.3.162272
(ID. 214975186)
que transcrevo em síntese:

“...Pois bem no que tange ao primeiro requerimento efetuado pelo Dr. Railton, qual seja: 1 verificação da documentação encaminhada a delegacia. Acredita-se que o defensor esteja se referindo a eventual documentação apreendida no dia da prisão em flagrante delito dos investigados EDIVALDO ANTONIO DE OLIVERIA e ALESSANDRO SOUZA SANTOS, primeiramente, cumpre informar que o subscritor do presente não se encontrava nessa unidade na data dos fatos sendo assim, verifiquei na copia do inquérito policial n.53/2017,
no auto de apreensão juntado aos autos nas folhas 25, não constatando no sobredito documento a apreensão de documentos
, no entanto, ainda assim, determina-se que a escrivã Cleia verifique se há documentos apreendidos em face do presente inquérito policial, sendo que o caso positivo, sejam encaminhados à 4a Vra Criminal de Cuiabá.”(Negritado)

Transcrevo ainda o teor da certidão confeccionada em 17/08/2023 pela escrivã de policia:

“CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos legais que, EM CUMPRIMENTO AO ITEM "I" DO DESPACHO No. 2023.3.162272, após análise na cópia dos Autos presentes, constatou-se que
foi juntado TERMO DE APREENSÃO à fl. 25 (vinte e cinco),

o qual não consta descrito a apreensão de qualquer tipo de documentação.
Ademais, vale ressaltar que foi juntado o Boletim de Ocorrência de no. 2017.31620, o qual consta no campo "Material Vinculado" a descrição apenas de duas CNH's, conforme demonstra (fls. 32 a 34). E, para constar, lavrei este termo. Eu, Luciene Cleia Zanatta Setúbal, o digitei.”(Negritado)

Destarte, conforme certidão emitida pela escrivã de polícia civil, não foram encontrados registros da entrega de qualquer documentação pelo apelante na delegacia de polícia, o que foi corroborado pelo depoimento do investigador Jean Fernandes Camargo, que afirmou em juízo que o apelante não levou nenhum documento ou nota fiscal comprobatória da origem lícita dos veículos e peças encontrados no referido estabelecimento comercial, bem como, com o decurso do tempo entre a apreensão e audiência não se lembrava de detalhes. Já, o investigador Deolmar Santos disse que não levou documento algum e não recebeu documento algum, só realizou a prisão em flagrante
[relatório de mídia digital ID.214975181]
onde assisti e pude constatar que a tese não comporta provimento.

Ademais,
a instrução processual transcorreu regularmente
, tendo sido
assegurado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e
cabia à defesa demonstrar, por meio de prova mínima, que os documentos foram efetivamente entregues à autoridade policial ou mesmo levados pelos policias e posteriormente extraviados,
o que não evidencio no caso em apreço.

Ademais, registro o princípio geral de que não se declara a nulidade do ato se dele não houver resultado prejuízo para as partes – ‘
pas de nullité sans grief’
– alcança tanto as nulidades relativas como as absolutas. Nesse contexto, não se pode falar na existência de uma presunção de prejuízo, impondo-se, em qualquer caso, a devida comprovação, o que não restou demonstrado.

Trata-se da posição adotada pelo STF (ARE 984.373-BA) e pelo STJ (HC 162.491-SC).

“CPP, art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

O apelante requer a desclassificação do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1o e 2o do CP) para receptação culposa (art. 180, § 3o do CP), alegando ausência de dolo na conduta.

A pretensão não merece acolhimento.

Narra à denúncia, em síntese:

“FATO 01: No dia 27 de janeiro de 2017, por volta das 08h00, no estabelecimento comercial "Mercadão do Carro", situado na Rua Alameda, no 08, Bairro CPA III, nesta Capital, em exercício de atividade comercial, o denunciado ALESSANDRO, após adquirir e/ou receber, ocultava e mantinha em depósito, proveito próprio, 01 (um) motor do
veículo VW/Novo Voyage 1.6 Confort, ano 2013/2013, placas "OMW 6252/GO", sabendo que era produto de roubo ocorrido em 21/11/2013,
conforme narrado no Boletim de Ocorrência no. 3398/2013 - fls. 27. FATO 02: No dia 27 de janeiro de 2017, por volta das 08h30min, no depósito do estabelecimento comercial "Mercadão do Carro", situado no Bairro Dr. Fábio II, nesta Capital, em exercício de atividade comercial, os denunciados ALESSANDRO e EDIVALDO, em liame subjetivo e divisão de tarefas, após adquirir e/ou receber, ocultavam e mantinham em depósito, em proveitos próprios, 01 (um) chassi e 01 (uma) lataria já desmontada do
veículo VW/Novo/Voyage 1.6 Confort, ano 2013/2013, placas "OMW 6252/GO" - avaliado em R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais), sabendo que era produto de furto/roubo, conforme consta às fls. 18; e 01 (um) chassi e (uma) lataria já desmontada do veículo VW/Gol 1.0,0 cor branca, ano 2010/2011, placas "NJV 0486" - avaliado em R$ 20.944,00 (vinte mil novecentos e quarenta e quatro reais), ciente que eram produto de roubo ocorrido em 21/11/2013
, conforme narrado no Boletim de Ocorrência no. 3398/2013 - fls. 27. FATO 03: No mesmo contexto fático acima, sob as mesmas condições de tempo e local, os denunciados ALESSANDRO e EDIVALDO, em liame subjetivo e divisão de tarefas, realizaram a adulteração e remarcação de número de chassi, vidros e etiquetas autocolantes do veículo VW/Novo/Voyage 1.6 Confort, ano 2013/2013, placas "OMW 6252/GO", conforme comprova a fotocópia do Laudo Pericial 2.18.2017.25835-01, em anexo. FATO 04: E, ainda, em exercício de atividade comercial, no depósito do estabelecimento comercial "Mercadão do Carro", situado no Bairro Dr. Fábio II, nesta Capital, os denunciados ALESSANDRO e EDIVALDO, em liame subjetivo e divisão de tarefas, após adquirir e/ ou receber, ocultavam e mantinham em depósito, em proveitos próprios,
03 (três) veículos totalmente desmontados, cientes que se tratavam de crimes de estelionatos/fraude contra o sistema financeiro anteriores - "golpe do Finan" - eis que todos vinculados a contratos de alienação fiduciária, e sem baixa de gravame no Sistema Detrannet, quais sejam: 01 (um) GM/Celta, cor prata, ano 2005/2006, placas "HDK 8914"; 01 (um) Fiat/Palio fire Flex, cor azul, ano 2006/2007, placas “DSS9646"; 01 uma camionete GM S10 Executive, cor branca, ano 2008/2009, placas "KAL 4551"
.

A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2017.

Conforme consta na denúncia, no dia 27 de janeiro de 2017, por volta das 8h00min, no estabelecimento comercial "Mercadão do Carro", situado na Rua Alameda, no 08, Bairro CPA III, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante, em exercício de atividade comercial, após adquirir e/ou receber, ocultava e mantinha em depósito, em proveito próprio, um motor de veículo VW/Novo/Voyage 1.6
Confort
, ano 2013/2013, placas "OMW 6252/GO", sabendo que era produto de roubo ocorrido em 21/11/2013.

Ainda no mesmo dia, por volta das 8h30min, no depósito do estabelecimento comercial "Mercadão do Carro", localizado no Bairro Dr. Fábio II, na mesma cidade, o apelante, após adquirir e/ou receber, ocultava e mantinha em depósito, um chassi e uma lataria já desmontada do veículo VW/Novo/Voyage 1.6
Confort
, ano 2013/2013, placas "OMW 6252/GO", e um chassi e uma lataria já desmontada de um veículo VW/Gol 1.0, cor branca, ano 2010/2011, placas "NJV 0486", ciente de que eram produto de roubo.

Além disso, ainda foram encontrados no depósito três veículos totalmente desmontados, supostamente objetos de crimes de estelionato contra o sistema financeiro ("golpe do Finan"), todos vinculados a contratos de alienação fiduciária e sem baixa de gravame no Sistema Detrannet: um GM/Celta, cor prata, ano 2005/2006, placas "HDK 8914"; um Fiat/Palio
Fire Flex
, cor azul, ano 2006/2007, placas "DSS 9646"; e uma camionete GM/S-10
Executive
D, cor branca, ano 2008/2009, placas "KAL 4551".

Destarte, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“Durante interrogatório em juízo (audiência de instrução conforme mídia audiovisual id 12937060 fls. 1/2), o réu Alessandro Souza Santos, confirmou que este era seu primeiro processo criminal, defendeu-se afirmando que os veículos adquiridos eram verificados quanto à legalidade antes da compra e que nunca teve a intenção de envolver-se em atividades ilícitas. Ele detalhou como os veículos eram adquiridos geralmente destruídos (PT), apenas úteis para peças, e mencionou que todas as compras eram realizadas após verificações de regularidade através do sistema Cinespe Cidadão, que ele acreditava ser suficiente para garantir a legalidade. Alessandro explicou que no dia da investigação, a polícia descobriu que um dos motores no seu depósito pertencia a um veículo roubado, o que foi uma surpresa tanto para ele quanto para seu funcionário, Edivaldo, que ele afirmou não ter envolvimento nas decisões de compra. Ele ressaltou que Edivaldo, era apenas um funcionário responsável por tarefas básicas e não participava das negociações ou decisões empresariais.

O réu Edivaldo Antônio de Oliveira em juízo (audiência de instrução conforme mídia audiovisual id 12937060 fls. 1/2) relatou ter trabalhado no depósito do Mercadão do Carro por aproximadamente seis meses, onde sua função era basicamente receber e cuidar das sucatas que chegavam, sem envolvimento direto com a comercialização ou administração. Negou ter conhecimento sobre a origem ilícita dos itens armazenados no depósito e afirmou ter se desligado do emprego após o incidente que deu origem às acusações, por não estar ciente das atividades ilícitas supostamente praticadas por Alessandro. Edivaldo reiterou várias vezes durante o depoimento que sua função era estritamente operacional, sem qualquer participação ou lucro nas atividades comerciais de Alessandro. Ao final disse que era apenas um funcionário seguindo ordens, sem conhecimento das irregularidades alegadas.

A testemunha Jean Fernandes Camargo – Investigador de Polícia, em juízo (audiência de instrução conforme mídia audiovisual id 12937060 fls. 1/2) confirmou que em janeiro de 2017, durante uma operação no Mercadão do Carro, ele e sua equipe apreenderam um motor de um Volkswagen Voyage roubado no estabelecimento comercial "Mercadão do Carro que é de propriedade do acusado Alessandro. Mais tarde, em outro depósito da mesma empresa, que pertence ao acusado Alessandro, mais componente roubado foram encontrados, incluindo um chassi e uma lataria de um Volkswagen Gol, além de vários outros veículos desmontados. Jean relatou ainda que todos esses itens estavam sendo comercializados sem a devida documentação legal, indicando uma operação contínua de venda de peças roubadas.

Em juízo a testemunha Deolmar Moraes dos Santos – Investigador de Polícia (audiência de instrução conforme mídia audiovisual id 12937060 fls. 1/2) relatou participar de uma diligência em janeiro de 2017 no Mercadão do Carro, onde foi apreendido um motor de veículo que sabiam ser produto de roubo, relatou ainda que o dono do estabelecimento é o acusado Alessandro. Posteriormente, outros componentes foram apreendidos em um depósito relacionado ao mesmo estabelecimento Mercadão do carro de propriedade do acusado Alessandro.

Já a testemunha Reginaldo Cardoso Siqueira - em juízo (audiência de instrução conforme mídia audiovisual id 12937060 fls. 1/2), relatou que trabalha como motorista de guincho e confirmou conhecer Alessandro como cliente regular de sua empresa de guincho, e que Alessandro comprava veículos danificados para desmonte. Esclareceu que nunca soube de envolvimentos ilícitos de Alessandro, exceto por um incidente onde um carro comprado apresentou problemas.”

Como é cediço, a receptação qualificada (art. 180, § 1o do CP) se caracteriza pela prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo (
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou utilizar
) em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, de coisa que deve saber ser produto de crime.

No caso em análise, restou demonstrado que o apelante exercia atividade comercial no estabelecimento "Mercadão do Carro", onde foram encontrados diversos componentes e peças de veículos produto de crime.

As testemunhas Jean Fernandes Camargo e Deolmar Moraes dos Santos, ambos policiais que participaram da diligência, foram categóricos ao afirmar que no estabelecimento do apelante foram encontrados motores e peças de veículos objeto de roubo, bem como veículos desmontados sem a devida baixa nos gravames, sem que houvesse apresentação de qualquer documento ou nota fiscal que comprovasse a origem lícita dos bens.

Importante destacar que o tipo penal da receptação qualificada se contenta com o dolo eventual ("deve saber"), sendo desnecessária a efetiva comprovação do conhecimento da origem ilícita do bem. Trata-se de presunção legal que decorre do próprio exercício da atividade comercial, impondo ao comerciante o dever de cautela ao adquirir bens usados, especialmente veículos e suas peças.

Quem trabalha no comércio de peças usadas de veículos deve agir com extrema cautela, verificando a procedência dos bens que adquire e exigindo documentação que comprove a origem lícita, sob pena de assumir o risco de adquirir produtos oriundos de crime.

Na hipótese dos autos, o apelante não demonstrou ter adotado qualquer cautela ao adquirir os veículos e peças encontrados em seu estabelecimento comercial, não tendo apresentado documentos que comprovassem a aquisição lícita dos bens.

Assim, não há como acolher o pedido de desclassificação para a modalidade culposa de receptação, devendo ser mantida a condenação pelo crime de receptação qualificada.

“(...) Réu preso na posse de objeto produto de roubo atrai para si o ônus de comprovar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação e, para este ato, tem muitas oportunidades processuais, dede o seu interrogatório na fase policial até às alegações finais. Mas, é do réu este encargo, pois, a prova do delito de receptação é o próprio bem ilícito apreendido em seu poder. 2. Negado provimento ao recurso
. (TJ-DF 07149300620208070003 DF0714930-06.2020.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 2a Turma Criminal, Data da Publicação: Publicação no PJe: 14/06/2021)

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO – ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – REQUER O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA FRAÇÃO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL. É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6. Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena. (N.U 0007983-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Assim, não há campo de aplicabilidade para a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa por todo o exposto.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O apelante pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob a alegação de que teria confessado perante a autoridade policial que os veículos e peças que estavam em sua loja e no galpão lhe pertenciam.

A pretensão não merece acolhimento.

Para a melhor analise, transcrevo a dosimetria da pena:

“...DOSIMETRIA

1a FASE
: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A) CULPABILIDADE

Como é cediço, a culpabilidade possui dupla função.

Num momento inicial, age como juízo de reprovação pessoal, caracterizado pela imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada (gravidade concreta) e intensidade do dolo ou culpa (premeditação), levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstancias judiciais ou legais.

No caso presente não existem elementos probatórios a majorar a pena.

B) ANTECEDENTES

Os antecedentes de determinada pessoa correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

Mario Helton Jorge apresenta a seguinte definição:

Consideram-se antecedentes todos os fatos ou episódios da vida anterior do réu, próximos ou remotos, bons ou maus, que possam interessar de qualquer modo a avaliação subjetiva do crime, porque repercutem na punibilidade. Assim, os antecedentes são fatos que registram o comportamento anterior do réu, fazendo parte integrante de sua história de vida e já não podem ser modificados, apenas conhecidos e avaliados, sempre na perspectiva do crime que está em julgamento. Serão bons ou maus, de acordo com a sua maior ou menor concordância com os preceitos de conduta aceitos, mais ou menos importantes, quanto maior a sua relação com o crime[1]. JORGE, Mario Helton. Erros de atividade e de julgamento e suas consequências. 09 mai. 2012. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/21723/a-aplicacao-da-pena-erros-de-atividade-e-de-julgamento-e-suas-consequencias . Acesso em: 02 ago. 2022.

Vale sempre lembrar que não se pode utilizar os inquéritos policiais e as ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ.

No caso em comento verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

C) CONDUTA SOCIAL

Como se sabe, a análise da conduta social passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Nestes três campos da vida (familiar, laborativo e religioso), pode-se verificar o modo de agir do agente nas suas ocupações, sua cordialidade ou agressividade, egocentrismo ou prestatividade, rispidez ou finura de trato, seu estilo de vida honesto ou reprovável.

Como leciona José Eulálio de Almeida:

(...) a vocação do acusado para o trabalho ou para a ociosidade; a afetividade do mesmo para com os membros que integram a sua família, ou o desprezo e indiferença que nutre por seus parentes; o prestígio e a respeitabilidade de que goza perante as pessoas do seu bairro ou da sua cidade, bem como o índice de rejeição de que desfruta entre os que o conhecem socialmente; o seu entretenimento predileto (...) ou se prefere a companhia constante de pessoas de comportamento suspeito e frequenta, com habitualidade, locais de concentração de delinquentes, casas de tolerância, lupanares ou congêneres; o seu grau de escolaridade, tal como a assiduidade e a abnegação pelo estudo ou o desinteresse pelo mesmo, assim como o respeito e o relacionamento com funcionários, professores e diretores do estabelecimento escolar. (ALMEIDA, José Eulálio de. Sentença Penal. São Paulo: Del Rey. 2002, p. 74.)

Compulsando os autos verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

D) PERSONALIDADE

A personalidade é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Cezar Roberto Bitencourt ao discorrer sobre a circunstância judicial da personalidade assevera que:

Deve ser entendida como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade, deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou de não eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu. (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo. Saraiva. 2002, p. 209).

Vale lembrar que, além da falta de estrutura e de profissionais habilitados, ordinariamente não há uma formação adequada dos conceitos básicos de psicologia e psiquiatria dada aos operadores de direito, o que dificulta e pode provocar análises superficiais e temerárias de valoração desta circunstância judicial, isto é, corre-se o risco maior de uma injusta valoração. Por este motivo, as valorações desta circunstância devem ser ainda mais criteriosas. Nesse sentido Gilberto Ferreira:

No Brasil, a realidade revela que o Juiz não tem condições de avaliar cientificamente a personalidade do criminoso, por quatro principais motivos: Primeiro, porque ele não tem um preparo técnico em caráter institucional. As noções sobre Psicologia e Psiquiatria as adquire como autodidata. Segundo, porque não dispõe de tempo para se dedicar a tão profundo estudo. Como se sabe, o juiz brasileiro vive assoberbado de trabalho. Terceiro, porque como não vige no processo penal a identidade física, muitas vezes a sentença é dada sem ter o juiz qualquer contato com o réu. Quarto, porque, em razão das deficiências materiais do Poder Judiciário e da polícia, o processo nunca vem suficientemente instruído de modo a permitir uma rigorosa análise da personalidade. (FERREIRA, Gilberto. Aplicação da Pena. São Paulo: Forense. 2004, p. 86)

Assim, como não há elementos cristalinos para valoração desta circunstância judicial deixo de fazer sua valoração.

E) MOTIVOS

São os precedentes causais de caráter psicológico da ação. Os motivos são os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?). Eles não se confundem com o dolo ou culpa, tampouco com a finalidade, mas estão ligados à causa da conduta, que podem ser nobres ou vis, e poderão ser valorados quando não constituírem elementos inerentes ao crime, isto é, quando ultrapassarem os normais da espécie e não constituírem outras circunstancia do crime como qualificadoras, majorantes etc.

Analisando os autos verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

F) CIRCUNSTÂNCIAS

As circunstâncias são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito. Quando as circunstâncias estão expressamente previstas na lei, denominam-se de “legais” (agravantes e atenuantes). Quando genericamente previstas, devem ser fundamentadas pelo juiz, denominam-se de “judiciais”. Portanto as circunstâncias judiciais têm caráter residual, ficando delas excluídas as circunstâncias qualificadoras, as agravantes e as causas de aumento. Compreendem, portanto, as singularidades do fato, as quais cabem ao juiz valorar.

Alberto Silva Franco afirma que cabe ao Juiz analisar: "o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso" (Código Penal e sua Interpretação Judicial, 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1054).

Sobre o tema, leciona José Antônio Paganella Boschi:

Como espécies de circunstâncias judiciais, as circunstâncias do crime têm natureza objetiva, porque dizem respeito aos aspectos laterais, periféricos, que circundam o fato propriamente dito e fornecem a este um colorido especial, baseado nos quais o juiz, na primeira fase do método trifásico, poderá graduar mais ou menos intensamente a reprovação pela conduta típica.

“Assim – nos dizeres de Leonardo Massud – são consideradas circunstâncias do crime as condições de tempo, lugar, modo de execução, as características físicas e psicológicas da vítima (excluídas, evidentemente, como já foi dito, aquelas já estabelecidas pelo legislador) e do autor, a eventual relação de um com o outro, o comportamento do autor durante a atividade criminosa. As circunstâncias podem, nesse sentido, revelar maior ou menor covardia, audácia, preparação para o delito – tratando-se de uma ação mambembe e desastrada, de uma organização indigna de maior nota ou, ainda uma atuação meticulosamente organizada – ou de maior potencialidade lesiva”.

(...)

Ocasionalmente, as “circunstâncias do crime” também podem corresponder às circunstâncias legais agravantes, atenuantes, qualificadoras, majorantes ou minorantes.

Nessas condições e pelas mesmas razões já apontadas no item em que analisamos os motivos do crime, o magistrado não as considerará na pena-base, porque as circunstâncias legais, embora o Código Penal não o diga expressamente, são superiores em hierarquia às circunstâncias judiciais, tanto assim que elas atuarão nas fases seguintes do método trifásico, como causas de modificação da pena-base e da pena provisória, respectivamente.

Não fosse assim, resultaria violada a regra do ne bis in idem. (BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus Critérios de Aplicação. 8.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2020, p. 174-175)

Verifico, assim, que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

G) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais consequências extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

Sobre o tema, leciona Juarez Cirino dos Santos:

As consequências do fato designam outros resultados de natureza pessoal, afetiva, moral, social, econômica ou política, produzidos pelo crime, dotados de significação para o juízo de reprovação, mas inconfundíveis com o resultado do próprio tipo de injusto (Manual de Direito Penal – Parte Geral. Conceito Editorial: São Paulo, 2010, p. 314)

Por estas razões não faço a valoração desta circunstância judicial.

H) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

O comportamento da vítima decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

Sobre o tema, leciona José Antonio Paganella Boschi:

É válido, portanto, valorar negativamente a circunstância judicial ora em exame se “...o comportamento da vítima resultar em especial fator de estimulo à prática delitiva, o julgador deve considera-lo para minorar a resposta penal ao autor do fato punível”, v. g. na provocação, na auto-exposição ao perigo, no desafio”.

(...)

E assim deve ser, efetivamente, porque, quando a vítima instiga, provoca, desafia, cria ou estimula a animosidade, a situação e o perigo, ela intencionalmente ou não acaba contribuindo por enfraquecer a disposição do agente de viver em conformidade com as normas jurídicas.

Desse modo, o infrator, pela conduta que realizar, deverá ser beneficiado com menor reprovação penal, o que indica que o comportamento da vítima guarda intensa proximidade com um dos elementos da culpabilidade: a exigibilidade de outra conduta.

(BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus Critérios de Aplicação. 8.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2020, p. 176-177)

No caso dos autos não houve qualquer comportamento significativo das vítimas para valoração desta circunstância judicial.

Assim, com base no art. 59, do Código Penal fixo:

- a pena de reclusão.

- a pena-base de 03 (três) anos.

2a FASE: Circunstâncias legais (agravantes e atenuantes, arts. 61 e 65 do CP):

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena intermediária em seu patamar inicial, fixando em 03 (três) anos de reclusão.

3a FASE: Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexiste causa de diminuição de pena a ser apreciada.

No que tange à causa de aumento, em razão do crime continuado (art. 71 do Código Penal) para a receptação (5 vezes), conforme fundamentação exposta e, ainda, tendo em vista se tratar de crime único, a pena será elevada em metade, perfazendo o total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu ALESSANDRO SOUZA SANTOS, qualificado nos autos, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Fixação da indenização

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão.

Detração

O sentenciado não foi preso cautelarmente por este processo, razão pela qual não há que se falar em detração para fim de fixação do regime inicial do cumprimento da pena (Art. 387, §2o, do CPP).

Substituição da pena

Deixo de aplicar a o benefício da suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 77 do CP.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de:

A) CONDENAR o réu ALESSANDRO SOUZA SANTOS como incursos nas sanções do artigo 180, §§ 1o e 2o (receptação qualificada) – por cinco vezes na forma do artigo 71, todos do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena será cumprida em regime inicialmente aberto, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença.

B) ABSOLVER o réu ALESSANDRO SOUZA SANTOS do crime descrito no artigo 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) c/c artigos 69 (concurso material) e 29 (concursos de agentes), todos do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

C) ABSOLVER o réu EDIVALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA dos crimes descritos na denúncia como incursos nas sanções do artigo 180, §§ 1o e 2o (receptação qualificada) – por cinco vezes na forma do artigo 71, c/c artigo 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Disposições Finais

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspensa até que tenha condições financeiras para pagamento devidamente comprova pelos órgãos competentes, por ser pobre na forma da lei.”

Com efeito, para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, é necessário que o agente confesse a prática do crime em seus elementos objetivos e subjetivos. Não basta a mera admissão da propriedade ou posse dos bens, sendo necessária a confissão quanto ao elemento subjetivo, ou seja, a ciência da origem ilícita dos bens.

No caso dos autos, o apelante não confessou a prática do crime de receptação, tendo apenas admitido que comprava veículos batidos para desmontar e vender as peças, alegando desconhecer a origem ilícita dos bens.

O réu, tanto na fase policial quanto em juízo, procurou se eximir da responsabilidade criminal, sustentando que adquiria os veículos sem saber de sua origem ilícita, o que caracteriza negativa de dolo, elemento essencial para a configuração do delito. A propósito, cito:

“TACRSP: A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal. (RJDTACRIM 31/84).”

Assim, não havendo confissão quanto ao crime imputado, inviável o reconhecimento da atenuante pleiteada.

DA FRAÇÃO APLICADA PELA CONTINUIDADE DELITIVA

O apelante pede a redução da fração aplicada em razão da continuidade delitiva, de 1/2 (metade) para 1/6 (um sexto).

A pretensão comporta parcial acolhimento.

De acordo com o art. 71 do Código Penal, a pena aplicável em caso de crime continuado deve ser aumentada.

No caso em análise, o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/2 (metade) considerando que o apelante praticou o crime de receptação qualificada por cinco vezes, em circunstâncias semelhantes. Ocorre que tal fração distancia-se do que orienta o STJ devendo ser, portanto, retificada.

"esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações;
1/3, para 5 infrações
; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (HC 412.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

(AgRg no AREsp n. 2.063.418/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)(Negritou-se)

Dessa forma, a retificação da fração estabelecida de 1/2 (metade) aplicada pela continuidade delitiva para 1/3 (terço) é medida de rigor.

A propósito:

“...Nesse contexto, cuidando-se de 5 condutas, tem-se que deve incidir a fração de 1/3 pela continuidade delitiva. Assim, mantida a pena de 3 anos de reclusão para cada delito, exaspera-se uma das penas em 1/3, totalizando a pena pelos crimes de receptação qualificada, em continuidade delitiva, 4 anos de reclusão.

(AgRg no AREsp n. 2.781.303/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Assim realizo a dosimetria da pena para o crime do artigo 180, §§ 1o e 2o (receptação qualificada) – por cinco vezes na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

1a Fase
– Partindo da pena base estabelecida na sentença, mantenho a pena base conforme estabelecida em 03 anos de reclusão;

2o Fase
– Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual, conservo a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão;

3a Fase
–

Inexiste causa de diminuição de pena. Contudo, preservo a causa de aumento, em razão da continuidade delitiva para a receptação (5 vezes), na fração estabelecida de 1/3 [um terço], estabelecendo a pena em
04 anos de reclusão
, tornada definitiva para este crime.

Fixo o regime inicial
aberto a teor do art.33, §2o letra ‘c’ do Código Penal.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu, cumpre ressaltar que tal matéria deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, por ocasião do início do cumprimento da pena.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que compete ao juízo da execução penal aferir a real situação econômica do condenado, para fins de eventual isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, dispõe o Col. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/09/2022, Data de Publicação: DJe 04/10/2022; g. n.).

Transcrevo ainda, a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ”

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução.”
[...] (N.U 1000610-26.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”(destaquei)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria. Cito, o aresto de minha relatoria:

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial, rejeitos as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação interposto por ALESSANDRO SOUZA SANTOS, para retificar a fração da continuidade delitiva para 1/3 (um terço) a teor do que orienta o Superior Tribunal de Justiça [STJ] fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão no regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025